Tribunal: CARF
Processo: 10580.734391/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.734391/2011-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.106 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2023
Recorrente
JOÃO FERNANDES PIMENTEL FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO.
Não há controvérsia instalada, uma vez que a 1a instância de julgamento não
conheceu da impugnação por ser intempestiva e no recurso voluntário a
contribuinte não apresentou provas para infirmar a decisão da instância a quo
acerca da intempestividade da apresentação da impugnação.
DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO CONTRIBUINTE.
SÚMULA CARF No 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmem Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida no Acórdão
15-42.456, pela 6a Turma da DRJ/SDR, que, por unanimidade de votos, não conheceu da
impugnação por ser intempestiva, tendo em vista sua apresentação ter se dado após o prazo legal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.734391/2011-09
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.106 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.734391/2011-09

Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
“O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2008, onde foram incluídos
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício de R$ 13.640,00, resultando em
imposto suplementar de R$ 3.751,00.
Argumenta, em síntese, que a impugnação é tempestiva porque o lançamento não lhe foi
notificado pessoalmente. No mérito, argumenta que o lançamento é improcedente
porque já houve retenção do imposto na fonte de R$ 2.317,72”.
Ao analisar a questão, 6a Turma da DRJ/SDR não conheceu da impugnação, por
unanimidade de votos, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
Não se aprecia impugnação intempestiva.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário ratificando os
argumentos já aduzidos em sede de manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:
“(...)
Como visto nos autos, a notificação administrativa foi realizada por via postal, e
recebida por terceiros, ainda que o requerente seja pessoa física.
Por tal motivo, o processo administrativo, NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO não
FOI devidamente instrumentalizado com a legítima defesa do requerente, vez que da
medida o mesmo não tomou conhecimento.
Assim, de logo fica expresso que deve ser reconhecida também em sede deste recurso
que a nulidade das intimações que lhe foram endereçadas durante a tramitação do
referido processo administrativo, que o requerente só tomou conhecimento quando
recebeu o AVISO DE COBRANÇA, e compareceu de forma voluntária á sede da
receita federal para saber do que se tratava. Se as intimações foram extraviadas, por
consequência, violados os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido
processo legal.
Não se trata aqui de debater ser incabível uma interpretação restritiva da noção de
domicílio, uma vez que as correspondências endereçadas ao ora requerente foram
recebidas pelos porteiros do prédio onde o mesmo reside. Ora, EM TAL SITUAÇÃO, é
ônus da Receita Federal a intimação feita pelos correios com aviso de recebimento
Não se pode olvidar a existência da denominada teoria da aparência, criação
jurisprudencial endossada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é válida a
citação realizada na pessoa que se identifica como representante legal da empresa, sem
ressalvas (AgRg no Ag 909.383/RJ, Rei. Ministro FERNANDO GONÇALVES,
QUARTA TURMA, julgado em 19.02.2008, DJ 03.03.2008 p. 1).
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.106 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.734391/2011-09

PORÉM É forçoso reconhecer, de plano, sua inaplicabilidade ao caso concreto, tendo
em vista que aqui se trata de pessoa física, em relação à qual o ato de notificação
(esfera administrativa) ou de citação (órbita jurisdicional) se submete a regramento
próprio (artigo 23, do Decreto n° 70.235/72 e artigo 223, parágrafo único, primeira
parte, do Código de Processo Civil, respectivamente), e não de pessoa jurídica.
A questão da prova do recebimento da intimação no domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo (artigo 23, II, do Decreto n° 70.235/72) é regra que se coaduna e se
completa com a prevista no artigo 223, parágrafo único, primeira parte, do Código de
Processo Civil, segundo a qual "A carta será registrada para entrega ao citando,
exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.", quanto mais não seja
porque a Constituição Federal assegura, expressamente e de forma igualitária, em
processo judicial e administrativo (artigo 50, LV), o exercício do contraditório e da
ampla defesa, o que somente será possível com a ciência inequívoca da instauração
do processo ou de qualquer ato nele praticado, O QUE DEFINITIVAMENTE
NÃO OCORREU NA PRESENTE SITUAÇÃO!.
Se a Constituição Federal não distingue as garantias a serem observadas durante o
trâmite dos processos judiciais ou administrativos, e se a legislação específica de um e
de outro tratam de tema similar (ciência de sua existência ou de atos a serem praticados)
de forma diversa, não há dúvidas de que o mandamento constitucional, que, aliás,
prevalece sobre qualquer uma das referidas legislações, restaria melhor observado com
o reconhecimento de que a notificação deveria ter sido entregue diretamente ao
destinatário, ou seu representante legal, e não deixada aos cuidados de terceiros,
como no caso concreto, em atenção ao princípio ubi eadem ratio ibi idem ius (Onde há a
mesma razão, deve-se empregar o mesmo direito).
Não se trata de restringir o conceito de domicílio, mas, sim, de interpretação sistemática
e conciliatória das normas em questão, de modo a conferir-lhes maior eficácia e
aplicabilidade prática, em consonância com o texto constitucional vigente, na medida
em que a conclusão do processo administrativo, sem que à parte tenha sido,
indubitavelmente, facultada a oportunidade de exercer seu direito de defesa, mostra-se
viciada por flagrante violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa.
O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência no sentido de que a observância dos
referidos postulados constitucionais tem que ser cabalmente demonstrada, e o Superior
Tribunal de Justiça, em julgado mais recente entende que, notadamente em se
tratando de pessoa física, não deve restar dúvidas de que o objetivo buscado com a
notificação judicial ou administrativa foi alcançado, em razão das graves consequências
daí advindas.
É de se ressaltar que a entrega das correspondências em mãos de terceiros e seu
aparente extravio, tendo em vista o conteúdo específico nelas contido e a possibilidade
de acesso ao mesmo (conteúdo) por aqueles (terceiros), qual seja, informações acerca da
existência de eventuais débitos tributários, além da possibilidade de configurar violação
à garantia constitucional do sigilo de dados (CRFB/88, artigo 50, XII), poderia acarretar,
ao menos em tese, violação à intimidade da impetrante (CRFB/88, artigo 50, X), e o
dano moral daí decorrente, cuja "concretização se dá quando alguém tem ofendido, por
ato de terceiro, o seu decoro ou a sua auto-estima, a causar desconforto, aborrecimento
ou constrangimento, não importando, em princípio, a envergadura desses dissabores."
(STF - RE 364631 - RS - 2a T. - Rei. Min. Carlos Velloso - J. 28.06.2005).
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.106 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.734391/2011-09

Isto posto, fica de logo requerido QUE O PRESENTE RECURSO SEJA
RECEBIDO E PROVIDO PARA QUE A IMPUGNAÇÃO INTENTADA SEJA
TAMBÉM RECEBIDA, CONHECIDA COMO TEMPESTIVA E TAMBÉM
JULGADA PROCEDENTE FACE AS RAZÕES ALI ESPOSADAS E NO
MÉRITO, inclusive ao argumento de que as mesmas e supostas (intimações)
teriam sido extraviadas e, por conseqüência, violados os princípios da ampla
defesa, do contraditório e do devido processo legal, por medida da mais lídima e
salutar J U S T I Ç A ! ! ”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça,, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém merece ressalva quanto ao seu
conhecimento.
Conforme já relatado, o processo sob exame versa acerca de lançamento do ano-
calendário 2008, onde foram incluídos rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício de R$
13.640,00, resultando em imposto suplementar a pagar no valor de R$ 3.751,00.
No acórdão de piso assim constou:
“De acordo com o art. 23 do Decreto 70.235/1972, considera-se feita a notificação
postal na data do recebimento da intimação no domicílio do contribuinte:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, (...)
II - por via postal, telegráfica, ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pelo art.
67 da Lei no 9.532/97)
(...)
O aviso de recebimento às fls. 18 comprova a notificação postal em 27/07/2011 no
domicílio tributário eleito pelo contribuinte. A impugnação foi entregue
intempestivamente em 27/12/2011.
Por estas razões, voto por não conhecer da impugnação, por intempestiva.”
Em sede recursal, houve a ratificação dos argumentos elencados em sua
impugnação no sentido de ser a cientificação, supostamente, nula por ter sido realizada por via
postal, e recebida por terceiros, mesmo sendo Recorrente pessoa física.
Porém, razão assiste à Recorrente. Explique-se.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.106 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.734391/2011-09

No processo administrativo fiscal, regido pelo Decreto no 70.235/72, a
impugnação ao auto de infração deve ser apresentada no prazo de 30 dias, contados da intimação
do sujeito passivo. Segue teor do artigo 15 do referido diploma legal:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Por outro lado, conforme redação do artigo 23 do Decreto no 70.235/72, far-se-á a
intimação:

Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(...)
Pela legislação vigente, uma das alternativas postas à Administração Pública é a
intimação via postal, no domicílio eleito pelo próprio contribuinte, sendo desnecessária a
intimação pessoal. A eleição do domicílio fiscal é uma faculdade do contribuinte, e, caso opte
por alterá-lo, é seu dever informar à Receita Federal do Brasil (RFB), conforme disciplina o
artigo 127 do Código Tributário Nacional:
Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário,
na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:
I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou
desconhecida, o centro habitual de sua atividade;
II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da
sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada
estabelecimento;
III - quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no
território da entidade tributante.
§ 1o Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste
artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar
da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação.
§ 2o A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite
ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do
parágrafo anterior.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.106 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.734391/2011-09

Ademais, há Súmula CARF no 9 assim dispõe:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Destarte, o aviso de recebimento às e-fls. 18 comprova a notificação postal em
27/07/2011 no domicílio tributário eleito pelo contribuinte. A impugnação foi entregue
intempestivamente em 27/12/2011, não se comprovando as alegações da Recorrente em seu
recurso voluntário.
Outrossim, a impugnação intempestiva não instaura a litigiosidade na esfera
administrativa e, por conseguinte, não abre a possibilidade para interposição de Recurso
Voluntário.
Logo, como não houve a instauração da fase litigiosa do procedimento, ante a
interposição intempestiva da impugnação, encerrou-se a possibilidade de discussão da questão
no âmbito administrativo, não havendo se falar em cabimento de Recurso Voluntário.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de não conhecer o recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 57
DF CARF MF
Original